Tribunal: CARF
Processo: 10980.727586/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727586/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.360 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PRIMA - RECURSOS HIDRICOS E ENGENHARIA AMBIENTAL S/S
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2008
PESSOA JURÍDICA INATIVA. PAGAMENTO DE TRIBUTO DE ANO
CALENDÁRIO
ANTERIOR.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
INATIVIDADE. ENTREGA DO DACON DISPENSADA.
Estão dispensadas da apresentação do Dacon as pessoas jurídicas que se
mantiverem inativas desde o início do ano calendário.
O pagamento de tributo relativo a ano calendário anterior não descaracteriza a
pessoa jurídica como inativa no ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigência de multa no valor de R$
500,00 por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
relativo a outubro/2010. De acordo com a Notificação, o prazo de entrega findou em 07.12.2010,
mas a transmissão se deu apenas em 11.09.2012 (fl. 7).
Em sua Impugnação, a interessada alegou a ilegitimidade do lançamento porque a
empresa estava inativa desde 01.01.2010, situação em que não tinha a obrigação de entregar o
Dacon, tendo ocorrido a transmissão do demonstrativo por mero engano (fl. 2).
A Delegacia de Julgamento em Campo Grande considerou a impugnação
improcedente porque não foi confirmada a inatividade da empresa. Apesar de ter apresentado
DIPJ-Lucro Presumido zerada para o ano de 2010, efetuou recolhimentos de PIS e Cofins no
período. O Acórdão no 04-33.555 (fls. 20 e 21) foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727586/2012-62
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727586/2012-62

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Dacon quando se comprova
que a contribuinte estava a ela obrigada e que ele foi entregue intempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.10.2013,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 26, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
11.11.2013, conforme carimbo à fl. 28.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 28), a recorrente reiterou que não estava obrigada
à entrega do Demonstrativo e contestou a afirmação de haver recolhido contribuições relativas ao
período, afirmando tratar-se de pagamento referente ao período de apuração dezembro/2009.
Informou, também, que promoveu o distrato social em 27.09.2010, o qual foi devidamente
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos-Pessoas Jurídicas do 3o Ofício de
Curitiba, antes, portanto, do período a que se refere a Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Manifesto, de pronto, minha concordância com os argumentos da recorrente.
Vejamos o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.015/2010 sobre a matéria:
Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
....................................................................................................................................
III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-
calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente aos demonstrativos
correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição;
§ 2o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-
calendário, e assim se mantiverem, somente estarão dispensadas da apresentação do
Dacon a partir do 1o (primeiro) mês do ano-calendário subsequente, observado o
disposto no inciso III do caput.
§ 3o Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não
realizar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou
financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, observado o
disposto no § 4o.
§ 4o O pagamento de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória não descaracterizam a pessoa jurídica como
inativa no ano-calendário. (grifado)
Pelo excerto acima vemos que estão dispensadas da entrega do Dacon as pessoas
jurídicas inativas no ano calendário, condição que se caracteriza pela não realização de atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. E que, detalhe fundamental neste caso, o
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727586/2012-62

mero pagamento de tributo relativo a ano calendário anterior não configura a existência de
atividade.
A DRJ fundamentou sua decisão na tela de sistema juntada à fl. 19, que contém o
resultado da consulta a todos os pagamentos efetuados pela recorrente ao longo de 2010. Pela
tela, temos 4 pagamentos, realizados em janeiro/2010, relativos a PIS/Cofins, CSLL e IRPJ:

Contudo, não se atentou para o fato de que esse tributo com vencimento em
janeiro/2010 era relativo ao período de apuração dezembro/2009, como se vê no extrato juntado
pela recorrente à fl. 37:

Ademais, pela consulta ao CNPJ da empresa vemos que a Receita Federal
considera a empresa como baixada em 26.10.2010, conforme Certidão de Baixa de Inscrição no
CNPJ, corroborando tudo o que o contribuinte afirmou ao longo do processo.
Portanto, concluo que a recorrente estava dispensada da entrega do Dacon,
conforme estabelecido pela IN SRF no 1.015/2010, em especial pelo que dispõe o § 4o do art. 3o,
não podendo ser penalizada se, apesar da transmissão intempestiva, o fez desnecessariamente.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.360 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727586/2012-62

Com essas considerações, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital